Tribunal: TJDFT
Processo: 0748371-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. EXTENSÃO A FAMILIARES E TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE.

1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere as medidas protetivas de urgência, e evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, cabível a reclamação criminal.
3. Conforme entendimento assente do c. Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
4. Ainda que a discussão familiar entre as envolvidas tenha um contexto patrimonial de fundo, os atos foram praticados no contexto do ambiente familiar, gerando na vítima o fundado receio de concretização da ameaça ventilada por sua filha, o que atrai a incidência das medidas protetivas requeridas.
5. Considerando o arquivamento do inquérito policial, bem como o fato de que as agressões perpetradas pela filha são direcionadas exclusivamente à genitora, entendo desnecessário manter as restrições em relação a familiares não individualizados na ocorrência policial, e testemunhas, sequer arroladas.
6. Reclamação criminal recebida e julgada parcialmente procedente.